Tribunal: TJDFT
Processo: 0713892-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713892-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: DAVID WRAGUE DOS SANTOS D E S P A C H O A documentação acostada ao ID 45695992, consistente em comprovante de pagamento de título, não faz prova do devido recolhimento do preparo, uma vez que não contém a data do pagamento. Assim sendo, intime-se o agravante para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Caso o preparo não tenha sido pago, deverá ser efetuado o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora